Tribunal: CARF
Processo: 10166.721451/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.721451/2016-11
ACÓRDÃO
2302-004.004 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCELLO BOKEL PEREIRA DAS NEVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
RECUSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito
contidas na peça recursal intempestiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas no que tange à tempestividade, para, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Wilderson Botto (substituto[a] integral), Johnny Wilson Araujo Cavalcanti(Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 2457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.004 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721451/2016-11
2
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 495/512) de Imposto de Renda Pessoa Física-
IRPF, atinente ao ano-calendário de 2012, lavrado em decorrência da apuração de omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada. Foi aplicada a
multa de ofício qualificada no patamar de 150% sobre o imposto apurado, bem como juros de
mora.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ . Os membros
da 11a Turma da DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação.
Cientificado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário (e-
fls.2367/2452), , com alegações preliminares da tempestividade do recurso voluntário.:
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
1
TEMPESTIVIDADE
Como se verifica do aviso de recebimento dos Correios (e-fl. 2359), o recorrente foi
intimada da decisão de piso, por via postal em seu domicílio tributário, no dia 18/04/2017 (terça-
feira).
No caso, ao contrário do alegado pelo recorrente, não visualizo qualquer mácula na
intimação realizada. Consta nos autos o Aviso de Recebimento com o endereço do domicílio
tributário do contribuinte, a assinatura (inclusive com carimbo) do recebedor e seu documento de
identificação, bem como carimbo atestando a data da entrega, em conformidade com a data
manuscrita.
Como é cediço, por força do art. 5o, do Decreto n. 70.235/72, na contagem dos
prazos no processo administrativo tributário, exclui-se o dia de início e inclui-se o de vencimento.
Os prazos só iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição (dia útil subsequente).
Assim, o prazo de 30 dias previsto no art. 33, do mesmo Decreto n. 70.235/72, teve
início no dia 19/04/2017 (quarta-feira), encerrando-se no dia 18/05/2017 (quinta-feira).
Ocorre que o recurso voluntário foi apresentado apenas no dia 20/06/2017 (e-fl.
2366), restando, portanto, intempestivo.
Fl. 2458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.004 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721451/2016-11
3
2
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas no
que tange à tempestividade e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 2459
DF CARF MF
Original